Tribunal: TJDFT
Processo: 0001605-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001605-96.2016.8.07.0018 RECORRENTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14097863, p. 193/195): TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL ORIUNDO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO POR LOTEAMENTO. CADASTRAMENTO POSTERIOR À ÚLTIMA LEI QUE VEICULOU A PAUTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS. ARBITRAMENTO DO VALOR VENAL. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. POSSIBILIDADE. RESPALDO LEGAL. RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar argüida em contrarrazões pela autora rejeitada. 2. Em observância ao art. 33 do Código Tributário Nacional, preconiza a legislação distrital que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, acrescentando que o referido quantum, resultado de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, será objeto de apuração anual, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (arts. 19 do Decreto-Lei n. 82/66 e 13 do Decreto n. 28.445/07). 3. Ainda que o imóvel tenha sido cadastrado após a veiculação da última pauta de valores imobiliários por meio da Lei n. 4.721/11, revela-se descabido afastar a cobrança do IPTU, porquanto a exação foi realizada com base no valor do imóvel inserido no Cadastro Imobiliário Fiscal e conforme os ditames legais. Isso porque, além da previsão na legislação distrital quanto à cobrança do imposto sobre imóveis que eventualmente surjam após a publicação da pauta de valores venais (arts. 3o da Lei n. 4.721/11, 66, § 3o, da Lei n. 5.164/13, 61, § 3o, da Lei n. 5.839/14), incontroversa a ocorrência do fato gerador do tributo e a qualidade de proprietária atribuída à autora, à luz dos arts. 32 e 34 do CTN, bem como dos arts. 3a e 5o do Decreto-Lei n. 82/66 e 1o a 3o do Decreto n. 28.445/07. 4. Não há óbice para discussão do respectivo quantum arbitrado pela administração fazendária, apesar de inexistir irresignação na exordial nesse sentido. O que se revela contra legem é o afastamento da exação quando cumpridos os requisitos para sua incidência, porquanto, como sabido, o tributo é prestação compulsória cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 5. Assim, se por um lado os contribuintes possuem inúmeras garantias na seara tributária para evitar arbitrariedades que atinjam diretamente seu patrimônio, não se podem imiscuir do dever fundamental de pagar tributos e, por conseguinte, violar flagrantemente o princípio da isonomia tributária e embaraçar a atividade arrecadatória estatal, primordial para o atendimento das necessidades públicas. 6. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e providos. Recurso de apelação da autora prejudicado. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019